Tribunal: STF
Processo: ARE 1370488
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 30, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E EM PRECATÓRIOS/RPVS JÁ PAGOS. AÇÃO CAUTELAR 3764/DF. 



    1. Em medida liminar deferida na Ação Cautelar n° 3.764, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação do IPCA-E na atualização monetária dos precatórios e requisições de pequeno valor, nos anos de 2014 e 2015, nos termos das LDOs respectivas (Leis nº 12.219/2013, art. 27, e 13.080/2015, art. 27).



     2. Em virtude dessa decisão, o CJF uniformizou procedimentos relativos à operacionalização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor (CJF-PPN-2014/00002), determinando o pagamento da diferença de TR para IPCA-E nos precatórios da proposta de 2014, administrativamente, e nas RPVs autuadas entre 01/09/2014 e 28/02/2015, que foram pagos pela TR, a requerimento, em virtude dos pequenos valores envolvidos. 



    3. O pagamento de todas as parcelas, no que diz com o índice de correção monetária aplicada pelo Setor de Precatórios, conforme notas explicativas respectivas, constantes dos demonstrativos de pagamento, cujos eventos vão indicados acima, se deram regularmente, em total observância às orientações emanadas do CJF, por ocasião da uniformização dos procedimentos relativos à operacionalização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor, em atenção ao determinado na Ação Cautelar n° 3764/STF e no expediente CJF-PPN-2014/00002. ”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 43), foram parcialmente acolhidos para fazer “constar que a pretensão do agravante/embargante tem por fundamento o julgamento do RE 870.947/SE” (Vol. 53).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 76), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão recorrido violou o artigo 100, § 12, da CF/1988 e o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 810 (RE 847.970-RG).



    Em suma, a parte recorrente defende a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.



    O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 810. Quanto ao mais, negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE; (b) a pretensão recursal demanda a incursão de legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (c) incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 87).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que (a) quanto à correção monetária, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STF; (b) não incide o óbice da Súmula 279, bem como trata-se de ofensa direta à Constituição (Vol. 101).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 31, fl. 3-4):



    “A controvérsia cinge-se à possibilidade de requisição dos valores incontroversos de saldo remanescente, com a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária dos valores já requisitados e pagos. 



    Portanto, não se está discutindo a correção dos valores ainda não requisitados pela Taxa Referencial - TR, atual índice aplicável às cadernetas de poupança, o que é objeto do Tema 810/STF de repercussão geral, mas as diferenças apuradas na atualização dos valores já inscritos em precatório, matéria, portanto, distinta. 



    Acerca da complementação administrativa das diferenças de correção monetária dos precatórios/RPV corrigidos pela TR pelo Sistema de Precatórios desta Corte Regional, é necessária digressão. 



    Na AC 3764 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, o E. Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da Taxa Referencial - TR pelo IPCA-E na atualização monetária dos precatórios e requisições de pequeno valor, nos anos de 2014 e 2015, nos termos das LDOs respectivas (Leis nº 12.219/2013, art. 27, e 13.080/2015, art. 27), porém apenas entre a data da inclusão e a do pagamento dos valores. 



    Em virtude dessa decisão, o CJF uniformizou procedimentos relativos à operacionalização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor (CJF-PPN-2014/00002), determinando o pagamento da diferença de TR para IPCA-E nos precatórios da proposta de 2014, administrativamente, e nas RPVs autuadas entre 01/09/2014 e 28/02/2015, que foram pagos pela TR, a requerimento, em virtude dos pequenos valores envolvidos. 



    No entanto, importante registrar que nas Leis nº 12.017/2009 (LDO de 2010), nº 12.309/2010 (LDO de 2011), nº 12.465/11 (LDO de 2012) e nº 12.708/2012 (LDO de 2013), foi estabelecido que, para as requisições expedidas a partir de 02/07/2009, a atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da CF/88, deveria observar a remuneração básica das cadernetas de poupança. Somente a partir da LDO de 2014 (Lei nº 12.919/2013) e LDO 2015 (Lei 13.080/15, art. 27), determinou-se a atualização monetária dos precatórios/RPVs pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial-IPCA-E do IBGE.



     Dito isto, no processo de origem, os pagamentos da 1ª até a 9ª parcela já ocorreram, restando a 10ª parcela ser paga aos ora Agravantes. Referidos depósitos ocorreram nas seguintes datas e com os seguintes índices de correção monetária:



     - 1ª Parcela - Evento 4 - PET80 - depósito em 06/2011 - período de atualização 07/2010 até 06/2011 - TR 



    - 2ª Parcela - Evento 4 – PET83 - depósito em 05/2012 - período de atualizaçã 07/2010 até 05/2012 - TR 



    - 3ª Parcela -Evento 4 – ATOORD87 - depósito em 10/2013 - período de atualização 07/2010 até 10/2013 - TR 



    - 4ª Parcela - Evento 4 – ATOORD90 - depósito em 11/2014 - período de atualização 07/2010 até 11/2014 - TR (Evento 4 – PET93 (Diferença 4ª Parcela) IPCA-E) 



    - 5ª Parcela - Evento 4 – OFICIO_C95 - depósito em 11/2015 - período de atualização 07/2010 até 03/2015 - TR; período de atualização 04/2015 até 11/2015 – IPCA-E



     - 6ª Parcela - Evento 4 – ATOORD97 - depósito em 11/2016 - período de atualização 07/2010 até 03/2015 - TR; período de atualização 04/2015 até 11/2016 - IPCA-E 



    - 7ª Parcela - Evento 4 – OFICIO_C99 - depósito em 06/2017 - período de atualização 07/2010 até 01/2014 - TR; período de atualização 02/2014 até 06/2017 – IPCA-E



     - 8ª Parcela - Evento 13 – DEMTRANSF1 - depósito em 04/2018 - período de atualização 07/2010 até 01/2014 - TR; período de atualização 02/2014 até 04/2018 - IPCA-E 



    - 9ª Parcela - Evento 29 – DEMTRANSF1 - depósito em 04/2019 - período de atualização 07/2010 até 01/2014 - TR; período de atualização 02/2014 até 04/2019 – IPCA-E



    - 10ª Parcela - Aguardando Pagamento - - 07/2010 até Depósito IPCA-E



    Do acima exposto, ressai que o pagamento de todas as parcelas, no que diz com o índice de correção monetária aplicada pelo Setor de Precatórios, conforme notas explicativas respectivas, constantes dos demonstrativos de pagamento, cujos eventos vão indicados acima, se deram regularmente, em total observância às orientações emanadas do CJF, por ocasião da uniformização dos procedimentos relativos à operacionalização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor, em atenção ao determinado na Ação Cautelar n° 3764/STF e no expediente CJF-PPN-2014/00002.



    Nesse contexto, a decisão agravada há de ser mantida.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente